Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR IMPOSTO. CABIMENTO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Violência, doméstica. Valor de indenização a ser fixada em razão de danos morais. A indenização mínima em razão de danos morais causados à vítima no âmbito doméstico deve levar em consideração, em outras elementares de avaliação, a condição econômica do réu, que na hipótese exerce a função de "garçom", e não bem remunerada no momento econômico.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir-se a indenização por danos morais de R$ 500,00 (quinhentos) para R$ 300,00 (trezentos) reais.